Tribunal: TJMT
Processo: 1014514-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014514-89.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), EVA TEREZA CAVALHEIRO - CPF: 003.524.271-08 (PACIENTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), HEUER SUNIGA DOS SANTOS - CPF: 018.412.921-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HEUER SUNIGA DOS SANTOS - CPF: 018.412.921-41 (IMPETRANTE), EVA TEREZA CAVALHEIRO - CPF: 003.524.271-08 (IMPETRADO), HEUER SUNIGA DOS SANTOS - CPF: 018.412.921-41 (INTERESSADO), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), LEONARDO MARQUES FERREIRA - CPF: 057.959.701-66 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER - CPF: 062.033.971-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON BARANOSCKI - CPF: 987.549.800-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MATOS DA SILVA - CPF: 024.417.352-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 706.761.141-56 (TERCEIRO INTERESSADO), HAIANA TAINARA DE OLIVEIRA - CPF: 062.896.891-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA KAROLINE RIBEIRO BARANOSKI - CPF: 060.471.871-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014514-89.2022.8.11.0000

PACIENTE: EVA TEREZA CAVALHEIRO
IMPETRANTE: HEUER SUNIGA DOS SANTOS, MICHAEL MENEZES MACHADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DA AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA AO COMANDO VERMELHO, DESTINADA À PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 10 AGENTES – PACIENTE SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEL POR RECOLHER DINHEIRO E DISTRIBUIR/ABASTECER DROGAS PARA A REFERIDA FACÇÃO – SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE CRIMES E DE RÉUS (10), COM DEFENSORES DISTINTOS – NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – DESDOBRAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS E ELASTECIMENTO DO PROCEDIMENTO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – AUTOS AGUARDANDO ALEGAÇÕES FINAIS APENAS DOS RÉUS, INCLUSIVE DA PACIENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ –IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PACIENTE ESTEJA COM PROBLEMAS DE SAÚDE E QUE TENHA UM NETO QUE DEPENDA EXCLUSIVAMENTE DOS SEUS CUIDADOS – IMPERTINÊNCIA DO PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO PARA TERCEIROS, EM PROCESSO QUE A PACIENTE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas (...).”
(TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)

Havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação.
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
. (STJ, Súmula 52)

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Inexistindo comprovação de que a paciente esteja com problemas de saúde e que tenha um neto [de 8 anos de idade] que dependa exclusivamente dos seus cuidados, não há se falar em revogação da custódia preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas.

Não é possível estender
efeitos de benefício concedido em
Habeas Corpus
à agente que integra ação penal que não possui qualquer relação com a paciente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014514-89.2022.8.11.0000

PACIENTE: EVA TEREZA CAVALHEIRO
IMPETRANTE: HEUER SUNIGA DOS SANTOS, MICHAEL MENEZES MACHADO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EVA TEREZA CAVALHEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 3) a segregação perdura desde 8.12.2020
“e ainda não houve o encerramento da instrução criminal”
; 4) a paciente, além de estar com
“problemas de saúde”
, possui predicados pessoais favoráveis [primária, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa]; 5) a paciente tem um neto de 8 (oito) anos de idade
“que está sob seus cuidados diante da segregação de sua filha”
, Ana Paula Cavalheiro Batista, que cumpre pena definitiva; 6) a
“paciente possui as mesmas circunstâncias que os corréus Alisson, Douglas, Cassio, Jose Leite, Sanderval, David e Fábio José, (HC 1011776-31.2022..8.11.0000) que tiveram a concessão da ordem”
, razão pela qual faz jus à benesse concedida, nos termos do art. 580 do CPP.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o necessário.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014514-89.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A paciente foi denunciada [com mais 9 indivíduos], em 17.12.2020 [ação penal no 1001795-68.2020.8.11.0025], como incurso no art. 33 da Lei no 11.343/06 e art. 2o,
caput
, c/c o § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/13.

Durante as diligências policiais foram apreendidos em posse do grupo criminoso 459,2 gramas de cocaína, 481,6 gramas de maconha, armas de fogo, balança de precisão e cadernos de anotações.

Não obstante as razões expendidas na inicial, não se identifica a manifesta ilegalidade da prisão preventiva, haja vista que a autoridade coatora fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa – Comando Vermelho – [extraídos de interceptações telefônicas e cadernos de anotações], que suspostamente exercia a função de lojista, distribuindo/abastecendo drogas para a referida facção, além de recolher dinheiro, conforme se verifica dos trechos transcritos abaixo:

“No que tange à representada Eva, noto pelo relatório de degravação do aparelho celular de Alexandre Matos da Silva, vulgo “Zacarias” (processo n. 1001393- 84.2020.8.11.0025), que ela pertence ao grupo de whatsapp denominado “JUÍNA PEGA FOGO”, grupo este destinado a postagens acerca da atuação da facção criminosa, com postagens de Estatuto do Comando Vermelho, recolhimento de dinheiro e distribuição de drogas.

No referido grupo a representada manteve diálogos com os demais integrantes do grupo aparentemente sobre o recolhimento do dinheiro oriundo do tráfico de drogas e abastecimento. Vejamos o teor dos diálogos (f. 15 do relatório n. 044-2020):

Noto, ainda, que a representada encaminhou áudios no referido grupo de whatsapp, demonstrando interesse em entrar em contato com MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ conhecido como BRADESCO, OLIMPIA, DAMA e DIAMANTE, atualmente investigado por exercer a função de gerente regional da facção criminosa nesta comarca conforme aponta o relatório policial, o qual é alvo em outras operações policiais. Segue o teor dos áudios (f. 21 do relatório 044-2020) (...). DEFIRO a prisão preventiva formulada no item “1” quanto aos representados. Para tanto, nos termos do art. 311, c/c o art. 312, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados DAVID EDSON RODRIGUES FORTE, vulgo “galo cego”; EVA TEREZA CAVALHEIRO; JOSÉ CARLOS DA SILVA, vulgo “XUXU”; LEONARDO MARQUES FERREIRA, vulgo “LEO”; ALEXANDRE MATOS DA SILVA, vulgo “ZACARIAS”; HAIANA TAINARA DE OLIVEIRA (...).”

Sabe-se que a necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar suficiente para a prisão preventiva.

Nesse quadro, não identifico a alegada ausência de motivação do ato constritivo, tampouco inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente porque a decisão constritiva tem suporte nos seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“A manutenção da custódia cautelar do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta e o suposto envolvimento do acusado em organização criminosa (Comando Vermelho), a revelar sua periculosidade. Há diversos precedentes desta Corte no sentido de que a medida é legítima caso demonstrada a necessidade de interromper as atividades de organização criminosa, como no presente caso, em que há indícios de que o paciente é membro de perigosa facção criminosa (Comando Vermelho).”
(STJ, RHC 108.864/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 01/07/2019)

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas [...].”
(TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.5.2020)

Por outro lado, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Noutro giro, em que pese o tempo de segregação cautelar da paciente [desde 8.12.2020], tem-se que o excesso de prazo alegado está justificado nas peculiaridades do caso concreto, que retrata certa complexidade – pluralidade de denunciados [
10
], com defensores distintos; sucessivos pedidos formulados por defesas distintas;

necessidade de aditamento da denúncia e declínio de competência, etc. –, o que implicou, por óbvio, na fragmentação de atos processuais e elastecimento do procedimento.

Ademais, em consulta à tramitação da ação penal de origem, constata-se que a instrução processual já foi encerrada, estando os autos aguardando as alegações finais
apenas dos réus, inclusive da paciente
[o MP apresentou em 11.3.2022].

Com efeito, aplicável a Súmula 52 do STJ:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
.

Lado outro, além de não ter nenhuma comprovação de que a paciente esteja com “problemas de saúde” [sequer especificou qual seria a doença], eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Noutra vertente, também não há provas de que a paciente tenha um neto de 8 (oito) anos de idade [não juntou certidão de nascimento], tampouco que a criança dependesse exclusivamente dos seus cuidados.

De mais a mais, ao consultar o Executivo de Pena no 2000091-03.2020.8.11.0025 da filha da paciente [Ana Paula Cavalheiro Batista], mãe da referida criança [segundo a inicial], constatei que a mesma progrediu para o regime semiaberto, estando em liberdade desde 24.8.2021.

Por fim, não há falar em extensão dos efeitos da concessão da ordem do HC no 1011776-31.2022.8.11.0000 [de relatoria do Des. Marcos Machado], porquanto os fatos lá apurados e os réus não possuem qualquer correlação com a paciente, tratando-se de ação penal distinta, que ela sequer integra a relação processual.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022